Tribunal: STF
Processo: RE 87747
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
Multa fiscal. Correção monetária. Incidência sobre o principal e os acréscimos (R.E. nº 82.616). Acréscimo por cobrança judicial. Lei paulista 10.421, artigo 1º. Inconstitucionalidade (R.E. nº 84.994). Recurso conhecido e provido, em parte.